Tribunal: TJSP
Processo: 1005728-28.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*Indenização – Inépcia da inicial – Ausência – Contrato de Transporte – Acidente – Passageira que sofre lesão no interior do veículo – Responsabilidade objetiva da empresa – Dano moral configurado – Dever de indenizar inafastável – Quantum indenizatório – Montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Juros de mora – Incidência a partir da citação –

Ementa:
*Indenização – Inépcia da inicial – Ausência – Contrato de Transporte – Acidente – Passageira que sofre lesão no interior do veículo – Responsabilidade objetiva da empresa – Dano moral configurado – Dever de indenizar inafastável – Quantum indenizatório – Montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Juros de mora – Incidência a partir da citação – Existência de relação contratual – Sentença reformada quanto a este tema – Condenação solidária da seguradora – Possibilidade – Inteligência da Súmula 537 do STJ – Insurgência contra a fixação de honorários na lide secundária – Ausência de interesse recursal, eis que não houve condenação – Multa por apresentação de embargos de declaração protelatórios – Cabimento – Aplicação do art. 1.026, §2o do CPC – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005728-28.2016.8.26.0007 - Voto no 37850 - Amanda/Fabiane
Registro: 2020.0000908181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005728-28.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, é
apelada JACIRA DOS SANTOS FONTES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005728-28.2016.8.26.0007 - Voto no 37850 - Amanda/Fabiane
VOTO No: 37850
APEL.No: 1005728-28.2016.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
APDO. : JACIRA DOS SANTOS FONTES
INT. : COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DA
REGIÃO SUDESTE TRANSCOOPER LESTE
*Indenização Inépcia da inicial Ausência Contrato de
Transporte
Acidente
Passageira que sofre lesão no
interior do veículo Responsabilidade objetiva da empresa
Dano moral configurado Dever de indenizar inafastável
Quantum indenizatório
Montante que atende aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade Juros de
mora
Incidência a partir da citação
Existência de
relação contratual
Sentença reformada quanto a este
tema Condenação solidária da seguradora Possibilidade
Inteligência da Súmula 537 do STJ Insurgência contra a
fixação de honorários na lide secundária Ausência de
interesse recursal, eis que não houve condenação Multa
por apresentação de embargos de declaração protelatórios
Cabimento
Aplicação do art. 1.026, §2o do CPC

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
627/640, que julgou procedente a ação indenizatória que JACIRA DOS
SANTOS
FONTES
dirigiu
contra
TRANSCOOPER
LESTE
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, tendo
como denunciada da lide a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
Apela a seguradora sustentando que se encontra em
liquidação extrajudicial e pugna pela concessão da justiça gratuita ou,
subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas ao final do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005728-28.2016.8.26.0007 - Voto no 37850 - Amanda/Fabiane
processo. Afirma que a petição inicial é inepta, que estão ausentes os
requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, existindo, ainda,
culpa concorrente da vítima. Diz que o valor da condenação é excessivo e
que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento. Alega,
também, inexistir solidariedade, sendo sua responsabilidade subsidiária, até
os limites da apólice. Por fim, insurge-se contra a condenação em
honorários advocatícios na lide secundária e contra a multa que lhe foi
arbitrada em sede de embargos de declaração. Busca a reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
Prospera, em parte, a irresignação recursal.
No tocante à concessão da justiça gratuita, verifica-se
que o pedido já foi deferido pelo d. Magistrado de piso (fls. 294).
De início, não há se cogitar de inépcia da inicial, que
atende a todos os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil.
Trata-se de ação indenizatória originariamente proposta
por JACIRA DOS SANTOS FONTES em face de TRANSCOOPER
LESTE
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E
CARGAS, que efetuou denunciação da lide à SEGURADORA NOBRE.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005728-28.2016.8.26.0007 - Voto no 37850 - Amanda/Fabiane
Consta dos autos que a autora foi vítima de acidente de
trânsito enquanto era transportada por veículo da empresa ré, tendo o
motorista colidido com um poste.
O laudo pericial acostado a fls. 591/596 não deixa
dúvidas acerca da gravidade das lesões sofridas pela autora, tanto na mão e
punho esquerdos, quanto no joelho esquerdo, indicando que permaneceu
afastada das atividades por cerca de 2 meses e com nível de dor estimado
em 4, em uma escala de 1-7.
Como é cediço, o contrato de transporte encerra uma
obrigação de resultado, devendo o passageiro chegar incólume ao seu
destino, o que no caso, não ocorreu.
O dano moral é evidente, pois a autora teve a viagem
interrompida por conta do evento, tendo sua rotina alterada, foi parar no
hospital, machucou-se consideravelmente, não podendo o fato ser visto
como mero aborrecimento, afinal, ninguém utiliza o transporte coletivo
esperando sofrer um acidente.
Ademais, não há qualquer indício de culpa concorrente
da vítima.
Diante desse quadro, observa-se que estão presentes os
requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, logo, inafastável o
dever de indenizar.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005728-28.2016.8.26.0007 - Voto no 37850 - Amanda/Fabiane
No tocante ao quantum indenizatório, não se vislumbra
qualquer exagero na condenação arbitrada em R$ 30.000,00.
Não se podendo olvidar que, para a fixação do valor da
indenização por danos morais é preciso levar em conta os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, de forma que o montante deve ter o
poder de inibir a prática de novo ato lesivo, sem se constituir num prêmio
ou mesmo numa fonte de riqueza para a vítima.
Todavia, quanto aos juros de mora, fixados pelo
Magistrado a contar do evento danoso, merece reforma a r. sentença, pois,
tratando-se de relação contratual, devem ter incidência a partir da citação.
Nesse sentido, vale conferir a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. ÔNIBUS. PASSAGEIRA FERIDA. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. JUROS. FLUÊNCIA A PARTIR DA
CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. TERMO
INICIAL. ATUALIZAÇÃO DESDE SUA FIXAÇÃO PELO ÓRGÃO
JURISDICIONAL.
I. Em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a
contar da citação. Precedentes.
II. A atualização monetária da indenização por danos morais se faz a
partir da fixação do seu quantum, portanto, no caso, desde a data do
acórdão a quo.
III. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.” (REsp
728314/DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
TURMA, julgado em 06.06.2006, DJ 26.06.2006 p. 157)”

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005728-28.2016.8.26.0007 - Voto no 37850 - Amanda/Fabiane
No que tange à condenação solidária da seguradora, a r.
sentença está em consonância com o disposto na Súmula 537 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Em ação de reparação de danos, a seguradora
denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor,
pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao
pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na
apólice.”
No caso, a seguradora contestou o pedido da autora,
logo, cabível a condenação solidária, que se restringe aos limites da
apólice, como constou no r. decisum.
Quanto à insurgência de fixação de honorários na lide
secundária, ausente o interesse recursal, eis que não houve condenação
neste sentido.
Por fim, não se vislumbra qualquer desacerto na
aplicação de multa à seguradora.
Com efeito, dispõe o art. 1.026, § 2o do CPC: “Quando
manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado
da causa.”

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1005728-28.2016.8.26.0007 - Voto no 37850 - Amanda/Fabiane
E, como destacado pelo d. Magistrado de piso,
apresentou a embargante questões não afeitas ao processo de conhecimento
ou já expressamente decididas pelo juízo, tratando-se de embargos
manifestamente protelatórios.
Pelo exposto, conhece-se parcialmente do recurso e, na
parte conhecida, dá-se parcial provimento, apenas para determinar a
incidência dos juros de mora a partir da citação.
SOUZA LOPES
Relator